Tribunal: TJMT
Processo: 1027333-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027333-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (APELANTE), CAMILLA CINTRA CORREIA MIRANDA - CPF: 006.086.401-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO GENÉRICO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença denegatória de mandado de segurança preventivo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança preventivo para assegurar transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular sem incidência de ICMS, na ausência de ato administrativo concreto que configure coação atual ou iminente.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta a direito líquido e certo, não se prestando à proteção contra lesões hipotéticas ou fundadas em mero temor.

4.
Inexiste ato administrativo concreto que caracterize coação atual ou iminente. O único documento apresentado constitui nota fiscal emitida pela própria impetrante há mais de 90 dias da impetração. Episódio isolado não configura conduta reiterada da Administração Pública apta a justificar tutela preventiva genérica.

5.
Ausentes auto de infração, intimação fiscal, notificação de lançamento ou ato preparatório de autuação. O mandado de segurança preventivo não se presta a garantir salvo-conduto para situações futuras e incertas, sob pena de obstar o exercício do poder de polícia fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo em matéria tributária exige demonstração de ameaça concreta e iminente mediante atos administrativos preparatórios ou executórios, não sendo cabível salvo-conduto genérico para situações futuras e incertas, ainda que fundado em tese jurídica pacificada."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49; STF, Tema 1.099; STJ, Súmula 166; STJ,
AgInt
no REsp 1.771.531/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJMT, N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2023; TJMT, N.U 1006965-70.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
apelação cível interposta por
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a sentença
(Id.
350289379
)
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do mandado de segurança n. 1027333-61.2024.8.11.0041,
impetrado
contra ato
tido
coator praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

denegou a segurança.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta
, em síntese:

(i)
haver comprovado a titularidade comum dos estabelecimentos mediante relação de filiais e notas fiscais com CFOP 6.151 (transferências entre estabelecimentos do mesmo titular);
(
ii
)
que
o Decreto Estadual n.o 650/2023, ao regulamentar o Convênio ICMS n.o 178/2023,
que
viola a ADC 49 ao impor destaque do ICMS e transferência obrigatória de créditos
,
configurando tributação indireta vedada, pois a Suprema Corte reconheceu a transferência de créditos como faculdade, não obrigação;
e
(
iii
) inexistir fato gerador do ICMS na transferência física entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica (CF, art. 155, II; LC n.o 87/1996, art. 4o), violando o princípio da legalidade tributária.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando que o apelado se abstenha de exigir o ICMS e a transferência obrigatória de créditos nas operações de transferência interestadual entre seus estabelecimentos.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
365103388
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
apelação cível interposta por
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a sentença
(Id.
350289379
)
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do mandado de segurança n. 1027333-61.2024.8.11.0041,
impetrado
contra ato
tido
coator praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

denegou a segurança.

A
a
pelante busca o reconhecimento do
direito de realizar transferências interestaduais de mercadorias entre seus estabelecimentos sem
a
exigência de ICMS
e
obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS, alegando violação à ADC 49 e ao Tema 1.099 do STF
.

Pois bem.

O mandado de segurança, conforme disposto no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, constitui remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado exclusivamente à proteção de direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

Para sua configuração, exige-se a demonstração inequívoca de ato de autoridade, ilegal ou com abuso de poder, que viole ou ameace violar direito subjetivo da parteimpetrante.

No caso, a
parte
imputa ao Estado de Mato Grosso a prática de ato coator consistente na exigência de ICMS e na imposição de transferência obrigatória de créditos nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade.

A tese jurídica invocada —
não incidência do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular
— encontra-se, de fato, definitivamente pacificada pela jurisprudência do
c.
Supremo Tribunal
Federal (ADC 49 e Tema 1099) e pela Súmula
c.
166 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a
tese jurídica sustentada
não supre a ausência dos pressupostos fáticos indispensáveis à sua aplicação concreta.

Com efeito,
e
m análise dos documentos que instruem a peça inicial, observa-se que o único documento apresentado pela parte impetrante/apelante, como prova pré-constituída quanto à alegada cobrança indevida que busca afastar, foi acostado no Id.350289363.
Trata-se de
nota fiscal eletrônica, emitida com CFOP 6.151 —
código que classifica a operação como

"transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa"
—
, emitida
a partir de ato voluntário da própria parte impetrante/apelante

ainda em março/2024, ou seja, mais de 90 dias antes da impetração do
mandamus
.

Ainda que se considere a alegada exigência no período destacado,
a existência de um único caso pretérito envolvendo a parte impetrante, ora apelante, não se revela suficiente para constituir prova inequívoca de conduta reiterada, sistemática e habitual por parte da Administração Pública, capaz de justificar a concessão de tutela preventiva genérica e abstrata.

Nesses termos,
verifica-se que
inexiste qualquer ato administrativo concreto
praticado pela autoridade impetrada que caracterize coação atual ou iminente
, na medida em que não há: (i) a
uto de infração
; (
ii
) i
ntimação fiscal
; (
iii
) n
otificação preliminar a lançamento tributário
; t
ermo de início de fiscalização
; e/ou (
iv
) q
ualquer outro ato preparatório de autuação
.

Não se pode concluir, a partir de episódio isolado, que a autoridade coatora adotou como política fiscal a prática indiscriminada de atos ilegais e que, por consequência, a parte impetrante estaria na iminência de sofrer reiterados atos lesivos em seu desfavor.

Registre-se que não basta a simples suposição ou temor do impetrante/apelante de se ver compelido a recolher tributo. É necessário que
a ameaça ao direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade impetrada.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária,
se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela
”.
(
AgInt
no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,j.em 14.5.2019).[sem destaque no original].

Dessa forma, ausente a comprovação de ameaça ou risco de lesão a direito líquido e certo, incabível o manejo de mandado de segurança preventivo, pois lastreado em presunção sobre possibilidade de ofensa a direito subjetivo de não recolher ICMS.

Assim, não se pode, por meio da ação mandamental, garantir salvo-conduto para situações futuras, pois é sabido que o
writ
não tem características normativas e genéricas, de alcance permanente.

Sobre o tema, já se pronunciou esse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao concluir que
“Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia”.
(N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,j.em 04.7.2023).

Ainda sobre o tema, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualiza na espécie. Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente.
(N.U
1006965-70.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.em 25/06/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026